Tribunal: STF
Processo: ARE 1309930
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 586, p. 1-90), opostos por Maycky Fernando Zeni, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 582, p. 1-6).



    O embargante, em longo arrazoado (eDOC 586, p. 1-90), sustenta, em síntese, que não foi analisada “a tese da defesa no tocante à nulidade de sentença, quanto a violação ao artigo 93, XI da CF, por inépcia da denúncia”, porquanto “a denúncia oferecida pelo membro do Parquet de primeiro grau é inepta visto que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP”, bem como “a matéria levantada no tocante a prescrição”.



    Ademais, reitera a “VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ”, a necessidade de “SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO”, a observância do “DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO”, a “REVISÃO DA PENA DE MULTA E DA PENA PECUNIÁRIA”, “DO NON BIS IN IDEM – DA REPARAÇÃO DO DANO”, bem como “DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL DO PARQUET PARA REPARAÇÃO DO DANO”.



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “1) Requer seja os Embargos Declaratórios providos para absolver o apelante com fulcro no artigo 386, VII do CPP, por homenagem ao principio do in dubio pro reo; 



    2) Requer seja declarada a nulidade da sentença, seja porque contrariou o artigo 93, IX, da CF/88, seja porque sufragou denúncia parcialmente inepta, no que tange ao artigo 173, paragrafo 3º do CP; 



    3) Com fundamento no artigo 109, V do CP, requer o reconhecimento da prescrição retroativa pelo decurso do prazo de mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato e a do recebimento da denúncia; 



    4) Requer a nulidade da sentença de primeiro grau eis que houve patente violação ao princípio da identidade física do juiz, insculpido no artigo 392, § 2º, do Código de Processo Penal;



    5) Requer seja provido os Embargos Declaratórios para que seja concedido ao Embargante a suspensão condicional do processo, devendo os autos retornarem ao Juízo de primeiro grau, para que seja ofertado o benefício ao mesmo; 



    6) Requer o provimento dos Embargos de Declaração com efeito infringente para afastar a determinação de reparação de danos por inexistir pedido expresso do Parquet; 



    7) Requer o provimento dos Embargos de Declaração para excluir a reparação do danos no processo crime, tendo em vista que já houve ajuizamento de ação competente no cível, sob pena de afronta ao principio do NON BIS IN IDEM; 



    8) Requer seja acolhido os Embargos de Declaração concedendo-lhe efeito infringente para reduzir a pena de multa bem como a prestação pecuniária;” (eDOC 586, p. 88-89).



    É o relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Preliminarmente, tendo em vista pedidos incidentais ao presente ARE formulados pelo ora recorrente (eDOCs 573 e 580), constato que o Vice-Presidente do STJ, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por aquela Corte Superior, já havia determinado “a certificação do trânsito em julgado do acórdão de e-STJ fls. 2.478-2.482 e o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência” (eDOC 569, p. 1-3).



    Além disso, no que concerne aos pedidos (eDOC 580, p. 1-4) referentes a eventual Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), consigno que, em 9.6.2023, ao apreciar o HC 192.156/PR, impetrado em favor do ora recorrente, concedi “a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP” (DJe 14.6.2023; grifos originais). 



    Acentue-se, ainda, que referida decisão transitou em julgado aos 20.6.2023 (certidão; Portal Eletrônico do STF), motivo pelo qual mencionado pedido formulado no eDOC 580, p. 3, a respeito do ANPP, encontra-se prejudicado.



    Passo a apreciar, pois, o presente ARE. 



    De imediato, verifico que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    ‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)’



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 582, p. 2-6; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 582, p. 1-6), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer vícios, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente